Tribunal: STF
Processo: HC 223200
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 12, grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO APLICAÇÃO NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATUAL RISCO À SAÚDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Quanto ao fumus comissi delicti, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus (AgRg no HC n. 727.071/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 8/4/2022). 2. No que se refere ao periculum in mora, o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do recorrente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobretudo a periculosidade do acusado. 3. Segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (RHC n. 101.928/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 28/2/2019). 4. Quanto à prisão domiciliar, é inviável a este Superior Tribunal aprofundar-se no exame do conjunto fático-probatório, a fim de infirmar a conclusão da Corte a quo de que não ficou comprovado efetivo risco à saúde do acusado. 5. Agravo regimental improvido. 



    Buscam os impetrantes, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por cautelas diversas do cárcere, sob a assertiva de que, além de desprovida de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos para a medida extrema, desnecessária a segregação ante tempus, especialmente em face das condições pessoais do acusado e do tempo de custódia até aqui suportado.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece processamento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois os impetrantes não acostaram aos autos os documentos indispensáveis para aferição da direito líquido e certo que assere ter sido violado.



    Com efeito, a despeito da documentação apresentada, inclusive a cópia da ementa do julgado proferido no âmbito da Corte antecedente, olvidaram-se os impetrantes de instruir o feito com cópia integral do acórdão prolatado, com a totalidade dos votos proferidos e, por conseguinte, das razões de fato e de direito consideradas e exprimidas pelos julgadores para o não provimento do recurso lá interposto, o que é indispensável à plena compreensão da matéria. 



    É dizer, a instrução deficitária inviabiliza a escorreita análise do constrangimento ilegal invocado pelos impetrantes e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente